Tribunal: TCU
Processo: 005.557/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao Acordo de Assunção de Compromissos firmado com membros do MPF/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Denúncia acerca de possíveis irregularidades possíveis irregularidades relacionadas ao Acordo de Assunção de Compromissos firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e membros do Ministério Público Federal (MPF) no estado do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a perda de objeto deste processo, bem como dos que foram a ele apensados, em razão da anulação do Acordo de Assunção de Compromissos, com a cessação de todos seus efeitos jurídicos; 9.2. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal, com base no art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU e na Portaria SOF n. 1, de 19/2/2001, que altere o nome e a descrição da Fonte 21, de forma que passe a refletir, de maneira clara, a origem dos recursos aportados, impedindo a confusão entre as receitas objeto do "Acordo sobre a destinação de recursos" e as receitas decorrentes de acordos de leniência; 9.3. levantar o sigilo dos autos, mantendo-o somente com relação ao nome da denunciante; 9.4. dar ciência desta deliberação ao denunciante; aos representantes dos processos apensados à presente denúncia (TC Processo 005.840/2019-8 , TC Processo 005.844/2019-3 e TC Processo 007.631/2019-7 ); ao Ministério da Economia; à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, ao Ministério Público Federal e ao Supremo Tribunal Federal bem como ao Conselho Nacional do Ministério Público, para as providências que entender cabíveis; 9.5. arquivar o presente processo.